Tribunal: STF
Processo: RE 1448159
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. NULIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO ANULADA. PROVAS INDEPENDENTES. NOVO JULGAMENTO NA ORIGEM. SOLTURA DO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Na hipótese vertente, o ingresso forçado na residência do Paciente não possui fundadas razões, pois está apoiado apenas na apreensão de uma porção de entorpecente encontrada no bolso de sua roupa, durante busca pessoal realizada em via pública. 



    2. Em recentes julgados da Sexta Turma desta Corte Superior, tem-se entendido que "o fato de haverem sido apreendidas algumas porções de maconha com o acusado em via pública não configura fundadas razões sobre a existência de drogas na residência dele" (AgRg no HC 724.231/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022). 



    3. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para: a) declarar a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar realizada ilegalmente, bem como as provas delas decorrentes; b) cassar o acórdão impugnado e a sentença condenatória; c) determinar ao Juízo de origem que desentranhe as provas ora declaradas ilícitas dos autos e promova novo julgamento da ação penal, conforme entender de direito; e, d) determinar a soltura do Paciente até nova manifestação do Juízo de primeiro grau (doc. 27).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 37).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia: 



    Na hipótese, constata-se que os policiais realizaram a abordagem do Paciente, em via pública, em razão de denúncia anônima, a qual comunicava possível ocorrência de tráfico de drogas. Os policiais se dirigiram ao local indicado e, em revista pessoal, encontraram no bolso da roupa do Acusado 11,494g de cocaína. Tais circunstâncias não justificam, por si sós, o ingresso forçado em sua residência, sem a prévia autorização judicial, pois o contexto narrado não corrobora a conclusão de que no referido local se praticava o delito de tráfico de drogas. 



    [...]



    No mais, não é verossímil a narrativa de que os policiais ingressaram na residência do Acusado após seu prévio consentimento. Ao ser interrogado na fase extrajudicial, o Paciente asseverou que "não autorizou os policiais a realizar busca domiciliar" (fl. 45), o que enfraquece sobremaneira o apontado consentimento, não demonstrado por meio de vídeo ou documento. 



    [...]



    Assim, deve ser declarada a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na casa do Acusado. 



    No entanto, observa-se que o acervo probatório presente nos autos não está composto exclusivamente pela prova declarada ilícita e suas derivações, havendo outros elementos probatórios – apreensão prévia de drogas durante a busca pessoal (a respeito da qual não há qualquer insurgência defensiva, tampouco manifestação das instâncias ordinárias) e prova testemunhal. 



    Nessa situação, a jurisprudência da Sexta Turma tem orientado no sentido de que deve ser anulada a condenação, determinando-se ao Juízo de origem que, após desentranhar a prova ilícita e as dela derivadas, realize um novo julgamento da ação penal (AgRg no HC 542.940/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). (Doc. 27, pp. 7-10 – grifos no original).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) examinou a questão da seguinte forma: 



    Não merece prosperar o pleito de absolvição, porquanto o decreto condenatório dirigido contra o apelante está amparado em vasto conjunto probatório, convincente e suficiente, o qual passo a demonstrar.



    O policial militar Claudinei Rodrigues Coimbra, em juízo, narrou que atuou como motorista da viatura e, embora não tenha participado ativamente das diligências, disse que em patrulhamento viu duas pessoas na porta de uma residência, tendo uma delas evadido e a outra, permanecido no local; Que o que permaneceu era o acusado Michel, de modo que procedida a revista pessoal, ainda em via pública, próximo ao portão da residência do denunciado, foi encontrada uma porção de droga em poder dele. Em que pese não saiba confirmar se, posteriormente, Michel franqueou a entrada da equipe em sua casa, em buscas no imóvel foram encontrados mais substâncias entorpecentes; Que não sabe se houve participação de equipe da P2, mas somente de sua equipe, do Tático; Negou que os agentes públicos tenham se passado por usuários para abordar o acusado com drogas. Afirmou que havia informações prévias dando conta da prática do tráfico de drogas no local. Repisou que não participou ativamente das diligências, tendo somente atuado como condutor da viatura e ficado do lado de fora da residência, garantindo a proteção da equipe; Que não sabe se na residência havia câmeras de segurança (mídia audiovisual de mov. 77)



    Corroborando, seu colega de farda, Nicolas Abreu e Silva, em seu depoimento jurisdicionalizado, relatou que a equipe em patrulhamento, de posse de informações prévias, passadas via Disque Denúncia, dando conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas na região, avistaram o processado na companhia de um terceiro indivíduo que não foi localizado, pois evadiu quando foram proceder à abordagem, e o outro indivíduo, Michel, ficou no local, ocasião em que com ele foi encontrada uma porção de droga; Que adentraram a residência do processado, oportunidade em que foi encontrada uma peça grande de crack, no quarto dele. Reafirmou que os indivíduos foram visualizados, inicialmente, na porta da residência. Negou que os policiais se passaram por usuários para abordá-lo com drogas; Que dentro da residência havia outros familiares do acusado, dos quais não apresentaram qualquer resistência ou embaraços às diligências empreendidas; Que a abordagem foi feita pelo Tático, equipe da qual faz parte, em conjunto com a P2; Que a P2 somente informou que o acusado estava no local, nas condições em que foi encontrado, de modo que a abordagem foi procedida pelo Tático, não pela P2; Repisou que já havia informações prévias dando conta da prática do delito nas imediações; Que os aparelhos celulares apreendidos foram encontrados dentro do quarto do acusado; Que as drogas, quase 01 kg de crack, também foram apreendidas no quarto, próximo ao guarda roupa, além de balança de precisão (mídia audiovisual de mov. 77).



    No mesmo sentido, a testemunha Francisco de Aguiar Nunes, também policial militar, na fase probatória, falou que receberam denúncia anônima, de modo que, em diligências ao local indicado, a equipe se deparou com dois indivíduos, tendo um deles evadido; O outro era Michel, que foi abordado na porta da residência, oportunidade em que apreenderam em posse dele, uma porção de droga; Que foi franqueada a entrada dos policiais na casa do processado, e lá estavam dois primos dele, dos quais não apresentaram qualquer resistência ou embaraços a ação dos policiais. Negou que tenham se passado por usuários para abordar o acusado com drogas; Que a P2 não contribuiu nas diligências; Que junto com as drogas foi encontrada uma balança de precisão; Que não recorda se havia denúncias anônimas prévias, somente a ligação; Que não conhecia o acusado de diligências anteriores; Negou que haviam policiais descaracterizados no local; Que foi o comandante que atendeu a ligação e repassou as informações à equipe, para ficarem atentos a respeito do tráfico de drogas nas imediações do local indicado. Não recorda da apreensão de aparelhos celulares na casa; Que a droga foi encontrada no banheiro (mídia audiovisual de mov. 77).



    [...]



    Veja-se pela narrativa dos policiais militares responsáveis pelas diligências, que, em patrulhamento nas imediações da residência do apelante, de posse de informações prévias dando conta do suposto cometimento do tráfico de drogas no local, visualizaram Michel em companhia de um terceiro não identificado, na porta da casa, em via pública, ocasião em que o abordaram e encontraram em posse dele, uma porção de cocaína. Seguidamente, procederam à entrada no imóvel, oportunidade em que encontraram outra porção da mesma substância.



    Ressalte-se, que o fato de as testemunhas serem agentes públicos, não afeta o valor probante de suas palavras, sendo certo que a condição funcional nem confere aos testemunhos maior força persecutória, nem os inquina de suspeição, devendo sua confiabilidade ser medida pelos critérios ordinariamente aplicados.



    Sendo assim, é torrencial a corrente jurisprudencial no sentido de que tais servidores, mormente os que participaram das diligências, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos pela simples condição funcional. Se não demonstrados seus interesses diretos na condenação do acusado, como no caso em comento, têm eles o direito de sustentar a legitimidade do trabalho que realizaram. (doc. 13, pp 3-5)



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. No caso ora em análise, os policiais, após receberem denúncia anônima, foram ao local indicado, em frente da casa do réu. Ao verem a força policial, um deles empreendeu em fuga, mas o acusado, Michel Castro de Jesus, permaneceu no local e foi revistado, tendo sido encontrada cocaína (aproximadamente 11 gramas). Diante do flagrante, ingressaram em sua residência e encontraram ainda 755g de cocaína, uma balança de precisão, uma faca, 6 celulares e R$ 214,00 reais em espécie.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019.



     3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido. (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



     1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito recedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1.467.500 AgRterceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024)



    Ademais, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Na mesma linha, menciono o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS ROUBADAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 



    2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que “Os bens subtraídos da vítima foram apreendidos, na casa do apelante. Foi reconhecido, pela vítima, como autor do delito, na fase inquisitiva. E confessou a prática do roubo, ao ser interrogado, em juízo”, e que a entrada em sua residência foi franqueada, tudo em conformidade com os depoimentos prestados pelos policiais.



     3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.404.231 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/6/2021, grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca e apreensão de entorpecentes realizada no domicílio do réu.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator